Tribunal: TJDFT
Processo: 0718942-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718942-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SO SOFA COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - ME, ELODIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA, ILMARA DA SILVA DE QUEIROZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SO SOFÁ COMÉRCIO DE ESTOFADOS LTDA - ME, ELODIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA e ILMARA DA SILVA DE QUEIROZ em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0009167-04.2002.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade, assim como afastou a incidência da prescrição e determinou o prosseguimento da Execução. As agravantes sustentam, em síntese, a ocorrência de prescrição. Destacam que a demora na citação válida ocorreu em razão de ato do ente distrital exequente. Afirmam que o exequente possuía todos os meios legais para interromper a prescrição. Alegam que a citação por edital, quando não encontrado o devedor, interrompe o curso da prescrição. Explicam que faltando 31 (trinta e um dias) para a configuração da prescrição, o exequente requereu que a Receita Federal fosse oficiada para que enviasse cópia das últimas declarações dos co-responsáveis da empresa executada, ao invés de requerer a citação por edital. Ressaltam que a prescrição se concretizou em 16/01/2005. Pugnam pela aplicabilidade da redação do artigo 174 do CTN antes da entrada em vigor da LC no 118/05, bem como pela inaplicabilidade da súmula no 106 do STJ. Tecem outras considerações e colacionam julgados. Requerem a concessão gratuidade de justiça e de efeito suspensivo ativo ao recurso. No mérito, postulam pelo conhecimento e provimento do agravo para que a decisão seja reformada, no sentido de reconhecer a extinção do crédito tributário em razão da prescrição, assim como para desconstituir a penhora efetivada sobre os veículos. Ausente o preparo ante o pedido de gratuidade de justiça. Intimadas a comprovarem a hipossuficiência, as agravantes juntaram extrato de benefício do INSS (ID 26708672) e extrato bancário comprovando recebimento do auxílio emergencial (ID 26708673). É o relatório. DECIDO. Considerando o caráter prejudicial, passo a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência. Deve a parte demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal. O Código de Processo Civil, ao tratar da gratuidade da justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AFASTADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVANTE DE RENDIMENTOS. DENOTA RECEBIMENTO DE QUANTIA SUFICIENTE PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A alegação de insuficiência de recursos é de presunção relativa podendo ser afastada, quando houver no caderno processual elementos que infirmem o contrário. 2. Em que pese a alegação do agravante de que possui muitas despesas com seus filhos, os documentos anexados aos autos informam que ele recebe um salário líquido de pouco mais de nove mil reais. Portanto, tal informação não se coaduna com a alegação no sentido de que não teria condições de arcar com as custas processuais. 3. Recurso conhecido. NEGOU-SE provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.1135592, 07077848820188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/11/2018, Publicado no DJE: 14/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. DECISÃO REFORMADA. (...) 2. A presunção de hipossuficiência econômica trazida por declaração no sentido de que a parte não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar seu sustento, embora necessária para a concessão do benefício, é meramente relativa e pode ser desconstituída pelo juízo competente, quando houver incongruência entre a alegada hipossuficiência e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo. 3. Restou demonstrada a fragilidade econômica da agravante, razão por que faz jus ao beneplácito da gratuidade judiciária. (...) (Acórdão n.1135916, 07139088720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 13/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE CORROBORADA PELOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. Se a presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência é corroborada pelos elementos de convicção dos autos, deve ser concedida à parte o benefício da gratuidade de justiça. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1132703, 07143141120188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/10/2018, Publicado no DJE: 12/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. I - A alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que pode ser ilidida por prova em sentido contrário, inexistente na hipótese. II - Estando os autos instruídos com documentos que demonstram que o recorrente não possui recursos suficientes para arcar com o pagamento das custas processuais e de eventual verba de sucumbência, cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. III - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1130368, 07105181220188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/10/2018, Publicado no DJE: 09/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em análise, as agravantes foram intimadas para comprovar a alegada hipossuficiência, contudo juntaram apenas comprovante de recebimento de benefício do INSS da agravante Elodia (ID 26708672) e extrato bancário da agravante Ilmara (ID 26708673) comprovando recebimento de auxílio emergencial. Dessa forma, observa-se que nada foi sequer arguido a respeito da terceira agravante, SO Sofá Comércio de Estofados LTDA-ME, não apresentando qualquer documento capaz de comprovar a alegada hipossuficiência dessa parte. Assim, tendo em vista que, após intimação expressa para comprovar que não poderiam arcar com as custas processuais, uma das agravantes deixou de se manifestar, e a mera declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do referido benefício, sendo, portanto, impossível o deferimento do pedido para todas as agravantes. Assim, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça para as agravantes Elodia e Ilmara, ao passo que INDEFIRO para a agravante SO Sofá Comércio de Estofados LTDA-ME. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Assim, concedo à agravante SO Sofá Comércio de Estofados LTDA-ME o prazo de 5 (cinco) dias para recolher o preparo, sob pena de não conhecimento de seu recurso. Após, venham os autos conclusos para análise do pedido liminar. Intime-se. Brasília, DF, 29 de junho de 2021 14:52:23. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador